Tribunal: STF
Processo: ARE 642267
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA. LEI 11.216/95 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO ARE N.º 694.450. 



    1 . O valor do soldo, ante a fixação do valor básico de referência, é matéria adstrita ao âmbito da legislação infraconstitucional e não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 694.450, da Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski.



    2. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “de acordo com o art. 2º da LC nº 32/2001, os soldos de todas as patentes policiais militares foram fixadas em valores nominais, não mais havendo que se cogitar, portanto, dali por diante, de aplicação de tabelas de escalonamento vertical, seja em caráter descendente (a partir do soldo do Coronel), seja em caráter ascendente (a partir do valor do VBR). 4. Assim, com o advento da LCE nº 32/2001, restou estabelecida nova fórmula de cálculo da remuneração dos policiais militares do Estado fiando em valor nominal o soldo de todas as patentes (art. 2º, caput) e vedando a vinculação de quaisquer vantagens ao soldo. 5. Via de consequência, os efeitos jurídicos da Lei nº 11.216/95, no tocante à aplicação do valor do VBR como piso de soldo (para fins de apuração de eventuais diferenças de remuneração pagas a menor a policiais militares), têm como limite temporal a edição daquele diploma legal (a LCE 32/2001). 6. Logo, as diferenças pagas a menor em razão da não-aplicação da Lei Estadual nº 11.216/95 estão compreendidas no período de maio de 1995 a março de 2001.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.